Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-42.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029667-42.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 107.687.001-59 (REPRESENTANTE), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. E REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ANTONIO VIEIRA DE MORAES

E M E N T A

RED No 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID no 34095964

EMBARGANTE: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

EMBARGADOS:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES E REJEIÇÃO QUANTO AO OUTRO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

RED No 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID no 30255959

EMBARGANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADOS: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES e UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES E REJEIÇÃO QUANTO AO OUTRO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – INSERÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO PJE E PUBLICAÇÃO DE VOTO DE MÉRITO E EMENTA DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro na inserção no sistema eletrônico (PJe) e na publicação do acórdão diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova inserção e nova publicação, fazendo constar o teor correto, com a consequente reabertura do prazo recursal.-

R E L A T Ó R I O

RED No 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID no 34095964

EMBARGANTE: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

EMBARGADOS:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES,
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 34095964), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante nos IDs nos 27770994 a 28256483, proferido nos recursos de apelação constantes dos IDs no 6348009 e 6348014.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relacionada à demonstração detalhada dos valores gastos perante o embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
e, ainda, porque não constou os votos divergentes do 1o e 2o vogal, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

As contrarrazões da embargada
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
encontra-se no ID no 35469468, pelo provimento parcial dos aclaratorios.

As contrarrazões do embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
encontram-se no ID no 37178458 (Hospital), pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação do embargante ao pagamento de multa, conforme artigo 1026, §2o do CPC/15.

É o relatório.-

RED No 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID no 30255959

EMBARGANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADOS: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES e UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA,
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 30255959), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante nos IDs nos 27770994 a 28256483, proferido nos recursos de apelação constantes dos IDs no 6348009 e 6348014.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, posto que não reflete o que realmente foi decidido pela relatora e demais vogais na sessão do dia 04/12/2019 após a sustentação oral realizada pelo causídico da embargante na sessão do dia 22/11/2019.

Esclarece que na sessão do dia 22/11/2019, esta relatora bem
“[...] como os 1o e 2o Vogais, com base nos fatos e fundamentos arguidos na sustentação, mudaram de entendimento, retificando a r. decisão, vindo a PROVER o Recurso da Apelante Hospital de Medicina Especializada Ltda por maioria, com o devido reconhecimento de legitimidade da União Transporte e Turismo Ltda para figurar no polo passivo da ação monitória [...]”
(ID no 30255959-pág 4), contudo, após a sessão do dia 04/12/2019, ou seja, da aplicação da técnica de julgamento, consoante o artigo 942, do CPC, quando da prolação do acórdão, este não retratou a realidade da sessão anterior.

No mais, prequestiona a matéria e ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões da embargada UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA no ID no 34073486 pelo desprovimento do recurso.

Conforme se observa da petição constante do ID no 41013475, a Douta Defensoria Pública, na qualidade de representante do requerido ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES, deixou de se manifestar quanto aos aclaratórios interpostos por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA, por ausência de interesse.

Para melhor análise dos aclaratórios, foi determinado, através da decisão proferida no ID no 42626959, a remessa dos autos ao setor competente para a juntada das notas taquigráficas das sessões dos dias 22/11/2019 e 04/12/2019, com posterior vistas às partes para, querendo, ratificar ou retificar os termos dos aclaratórios, bem como das contrarrazões aos embargos opostos pelas partes adversas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED No 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID no 34095964

EMBARGANTE: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

EMBARGADOS:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da sua responsabilidade/legitimidade do quanto aos gastos suportados pelo embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA,
sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, além de a decisão recorrida ter explicitado de forma clara que os documentos colacionados pelo são aptos a embasar a ação monitória, consoante artigo 700 do CPC/15, de se ressaltar que o embargante inovou ao alegar que o embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA,
“ [...] não
demonstrou com clareza os gastos, de forma analítica com detalhamento, sendo este de suma importância para origem do crédito apresentado [...]”
(sic. ID no 6348014), visto que em nenhum momento cogitou tal matéria nos embargos monitórios apresentados no primeiro grau.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO.
INOVAÇÃO EM APELAÇÃO
. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...]. Não
se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.
Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL.DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ”
(
TJMT – RAC No 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Quanto à
suposta ausência dos votos divergentes do 1o e 2o vogal, ao caso descabe maiores considerações, uma vez que tal irregularidade restou suprida pela juntada das notas taquigráficas, conforme ID no
44722486.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS. À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC).
3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. ”
(STJ - EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado, não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

Assim, se a decisão recorrida foi bem fundamentada, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

RED No 0029667-42.2011.8.11.0041 – ID no 30255959

EMBARGANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADOS: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES e UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso, da análise detida dos autos, em especial as notas taquigráficas constantes do ID no
44722486 págs. 1/9, constata-se que razão assiste ao embargante, porquanto evidente o erro material no acordão de IDs nos 27770994 a 28256483.

Isto porque, extrai-se de forma clara das citadas notas taquigráficas que o meu voto, a princípio, era no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (Hospital – ID no 6348009), no entanto, após a sustentação oral do douto patrono deste, mudei de posicionamento no sentido de incluir a empresa UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA no polo passivo da lide e, por consequência, condená-la solidariamente com a vítima ANTÕNIO VIEIRA DE MORAES ao pagamento das despesas médicas suportadas pelo hospital embargante, senão vejamos:

“[...]
PRESIDIU ESSE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATÓRIO (SERÁ DISPONIBILIZADO PELO GABINETE COMPETENTE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

SUSTENTAÇÃO ORAL USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HITLER PULIG FILHO, OAB/MT 18351 – 0

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

(O VOTO NA ÍNTEGRA SERÁ DISPONIBILIZADO NO PJE PELO GABINETE DA RELATORA)

Rejeitada

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA) (O VOTO NA ÍNTEGRA SERÁ DISPONIBILIZADO NO PJE PELO GABINETE DA RELATORA)

Senhor Presidente:

A princípio havia negado provimento ao recurso, mas diante da sustentação oral do nobre advogado deixou um ponto interessante de que não se trata de responsabilidade por eventual acidente de trânsito, mas sim a responsabilidade pela contratação do serviço.

Não há de fato prova de que o Senhor Leandro seja de fato funcionário, motorista, cobrador o que seja da empresa União Transporte e Turismo LTDA, só existe a assinatura na ficha, mas o simples fato de ter consignado na ficha de que a Nobre Seguradora do Brasil ficaria responsável pela cobertura e pela teoria de aparência é factível acolher a tese de que a responsabilidade civil pela internação é da União Transporte e Turismo Ltda. Ainda que não tenha culpa o motorista não tenha tido culpa no evento do acidente, mas o simples fato de ter através do seu preposto, supõe -se que o seja porque caso contrário não constaria na ficha, a seguradora que teria que fazer prova em contrário.

Dessa forma estou acolhendo a tese recursal para considerar como parte legítima a apelada União Transporte Turismo LTDA inserindo - a no polo passivo da ação monitória e condená-la de forma solidária com a vítima porque há o regramento de que a vítima que é atendida, o paciente ainda que não assine a ficha também é responsável. Mas como entendo que a responsabilidade é solidária, então Hospital de Medicina Especializada LTDA pode direcionar a cobrança contra qualquer um dos requeridos.

Assim estou inserindo a União Transportes e Turismo LTDA no polo passivo como parte legítima e condenando -a igualmente a responsabilidade pelos valores colocados na petição inicial e também de forma solidária aos demais requeridos.

Estou negando provimento ao recurso da vítima, pois ainda que não tenha assinado, existe um regramento que responde igualmente, pois foi beneficiado e há uma cláusula expressa no contrato de assistência médica em discussão que o paciente responde solidariamente com o contratante.

O fato é que sendo solidário, o credor irá direcionar a busca de bens sobre aquele tem têm como pagar.

Dessa forma nego provimento ao recurso do Antônio Vieira de Moraes, sendo beneficiário na justiça gratuita não pode condená-lo invertendo o ônus sucumbencial em favor da ora apelante. ”
(Sic. ID no 44722486 - Pág. 1/3).

Ocorre que, no ato da liberação do acórdão, houve equívoco no momento da inserção do voto de mérito e da ementa do acórdão no sistema do PJe, posto que constaram ambos o meu
posicionamento anterior
, qual seja, o desprovimento do apelo do ora embargante, quando o correto é o de “
provimento
”.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe e a consequente a publicação de acórdão diverso do que foi julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – LANÇAMENTO DE VOTO DIVERSO AO REALMENTE PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO EXISTENTE – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção. ”

(TJMT – RED No 1014411-87.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, publicado no DJE 03/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios. ”

(TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

Portanto, devem ser acolhidos os presentes embargos para retificar a publicação do acórdão a fim de adequá-lo ao resultado correto do julgamento, nos seguintes termos:

“RAC. 0029667-42.2011.8.11.0041

APELANTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

APELANTE: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

APELADO: ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

APELADO: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR –EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES E REJEIÇÃO QUANTO AO OUTRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RECURSO DA PARTE AUTORA
– ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA/REQUERIDA QUE TEVE O PREPOSTO ENVOLVIDO NO SINISTRO QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES DO PACIENTE SINISTRADO – CONSTATAÇÃO – CONDUÇÃO DO SINISTRADO/PACIENTE ATÉ O HOSPITAL PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E SEGURADORA ACIONADA PARA COBERTURA DAS DESPEDAS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA –
RECURSO DE UM DOS REQUERIDOS
– ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS VALORES GASTOS NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR – DESCABIMENTO – PACIENTE BENEFICIADO PELO PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO DE SOLIDARIEDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Não há falar-se em intempestividade dos embargos monitórios opostos por um dos requeridos, se restou comprovado que este foi interposto no prazo legal.

Se os documentos constantes dos autos, quais sejam: ficha de internação, Boletim de Ocorrência de Trânsito e e-mails, deixam claro que houve a participação do motorista/preposto da requerida/embargante no sinistro ocasionado ao paciente, bem como que a própria empresa requerida, através de seus propostos, o conduziu até o hospital embargado e, posteriormente acionou a seguradora para providenciar a cobertura do sinistro, aplicável ao caso a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade da requerida/embargante quanto ao pagamento das despesas médico hospitalares prestadas pelo autor/embargado.

Se, além de o paciente e requerido ter se beneficiado dos serviços médicos hospitalares prestados pelo autor (hospital), também há cláusula expressa no contrato de assistência médica em discussão que o paciente responde solidamente com o contratante, independentemente da ordem em que forem nomeadas pelo pagamento das despesas oriundas do atendimento contratado, descabe falar-se em ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, tampouco ausência de responsabilidade quanto ao pagamento do seu tratamento.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
, contra a sentença que
acolheu em parte
os
Embargos
opostos por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
na
Ação Monitória
ajuizada pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, para julgar extinta a ação com relação à embargante, bem como condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios à embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, fixados em R$2.000,00, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/15.

Ainda,
rejeitou
os embargos opostos por
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
e, por consequência,
julgou procedente
a ação monitória acima mencionada, para condenar o embargante
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
ao pagamento da importância de R$114.425,28, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.

No mais, como não houve interposição de embargos e tampouco pagamento do débito por parte do requerido
LEANDRO FERREIRA DA SILVA
, converteu de pleno direito o título executivo judicial, consoante dispõe o artigo 701, §2o, do CPC/15.

Em seu recurso (ID no 6348009), alega o
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
que a decisão recorrida incorreu em erro de procedimento, visto que além de acolher embargos intempestivos, não observou que a própria apelada
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
assumiu a responsabilidade quanto ao pagamento das despesas do acidente ocorrido com o Sr.
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
, tanto que o conduziu ao hospital ora apelante.

Aduz também que o fato de a citada apelada ter denunciado à lide a Nobre Seguradora do Brasil, sua corretora de seguros, também demonstra que possui responsabilidade pelo sinistro em discussão, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, com a inversão do ônus da sucumbência.

Já o apelante
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
(ID no 6348014), argui preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que não assinou nenhum documento quanto ao contrato de assistência médica–hospitalar em discussão, devendo o feito ser extinto na forma dos artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, ambos do CPC/15.

No mérito, assevera que além de não constar dos autos nenhuma prova de sua responsabilidade quanto aos valores gastos quanto ao sinistro em discussão, se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente, pois aufere mensalmente aproximadamente R$622,00, o que por si só, já é insuficiente para sua manutenção e sustento, o que dirá para o pagamento da condenação imposta na sentença recorrida, pelo que pugna por sua reforma.

Contrarrazões nos IDS nos 6348019 (Hospital), 8827308 (Antônio), 6348012 e 17027978 (União Transportes) pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Alegou o apelante
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
que a decisão recorrida incorreu em erro de procedimento, visto que acolheu os embargos monitórios da apelada –
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, sem observar que estes foram interpostos fora do prazo de quinze (15) dias.

Nesse sentido, constou da peça recursal, in verbis:

“[...]. Conforme exposto em sede de impugnação aos Embargos Monitórios, a apelada fora citada da Ação Monitória às fls. 75 (22.04.2015 e fls. 120 (15.12.2016), apresentando a peça recursal somente em 14.02.2017, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo artigo 701 do Código de Processo Civil. ” (sic. ID no 6348009)

No entanto, não prospera a preliminar suscitada.

Isto porque, extrai-se dos autos que a citação válida da requerida/embargante -
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ocorreu via correio no dia 15/12/2016, com a juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos no dia 24/01/2017, consoante se observa à fl. 120 – ID no 6347960, e andamento processual do site deste Tribunal no endereço eletrônico:
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
.

Desta feita, o prazo para defesa da requerida/embargante -
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
teve início no dia

25/01/2017 – quarta-feira e término no dia 14/02/2017 – terça feira – 15 dias.

No caso, como se verifica à fl.145 – ID no 6347986 que os embargos à ação Monitória foram protocolizados no dia
14/02/2017
, não há falar-se em intempestividade, pelo que
rejeito
esta preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ajuizou ação Monitória em face de
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES, LEANDRO FERREIRA DA SILVA
e
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, visando o recebimento da importância de R$126.496,61, proveniente do Contrato de Assistência Médica – Hospitalar firmado entre as partes em 08/01/2011.

Devidamente citado, o requerido
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
apresentou embargos monitórios através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID no 6347882), alegando ausência de responsabilidade quanto à obrigação, porquanto entende que não assinou nenhum documento para tanto, motivo pelo qual não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

O autor
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
apresentou impugnação aos embargos do réu
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
, às fls. 56/60 – ID no 6347896.

Citada, a empresa
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, apresentou embargos monitórios às fls. 145/149 – ID no 6347986, denunciando à lide a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, ao argumento de que no caso de procedência da lide, a denunciada estaria obrigada a lhe indenizar regressivamente.

No mérito, também sustentou a ausência de responsabilidade quanto ao evento, posto que não autorizou a internação do Sr.
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
, tampouco se responsabilizou por qualquer pagamento. Pugnou pela improcedência da lide.

O autor
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
apresentou impugnação aos embargos da ré
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, às fls. 172/177 – ID no 6347995.

Decidindo o feito (fls. 180/181), a magistrada singular
acolheu em parte
os
embargos
opostos pela empresa
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, para julgar extinta a ação com relação a esta, bem como condenar o embargado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios à embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, fixados em R$2.000,00, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/15.

Ainda,
rejeitou
os
embargos
opostos por
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
e, por consequência
julgou procedente
a ação monitória acima mencionada, para condenar o embargante
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
ao pagamento da importância de R$114.425,28, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado.

No mais, como não houve interposição de embargos e tampouco pagamento do débito por parte do requerido
LEANDRO FERREIRA DA SILVA
, converteu de pleno direito o título executivo judicial, consoante dispõe o artigo 701, §2o, do CPC/15.

Informados, recorreram o autor/embargado -
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
e o réu/embargante
- ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES.

Pois bem.

Recurso do autor/embargado - HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

Em suma, alegou o recorrente não há como prevalecer a sentença recorrida quanto à extinção da ação com relação a requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, uma vez que além de ter sido esta quem conduziu o Sr.
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
até o atendimento hospitalar e assumiu a responsabilidade pelo pagamento despesas perante o hospital, o simples fato ter denunciado à lide a Nobre Segura do Brasil, sua corretora de seguros, por si só, demonstra que possui responsabilidade pelo sinistro em discussão.

A meu viso, procede a tese recursal.

Todavia, de se destacar que pela análise do conjunto probatório constantes dos autos, fica evidente a necessidade de se adotar a teoria da aparência como resposta jurisdicional.

Isso porque, segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, é bem verdade que não consta dos autos nenhum documento assinado pela requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
quanto às despesas médicas prestadas pelo autor/embargado com relação ao paciente
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES.

No entanto, não é menos verdade que os documentos de fls. 18/23 – ID no 6347869 a 6347870, quais sejam: “ficha de internação, Boletim de Ocorrência de Trânsito no 1020280-10.009989-3 e e-mails entre a Seguradora Nobre e a empresa União Transporte e Turismo Ltda”, deixam claro que houve a participação do motorista/preposto da requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
no sinistro ocasionado ao paciente ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES, bem como que a própria recorrida, através de seus propostos, o conduziu até o hospital embargado, e posteriormente acionou a NOBRE SEGURADORA para providenciar a cobertura do sinistro.

Aliás, tanto é verdade que constatou da ficha de internação e alta do paciente no item “Observações” que o
“PAGAMENTO SERÁ FEITO PELA SEGURADORA DA EMPRESA UNIÃO TRANSPORTE SEU JOÃO LAÉRCIO ESTÁ CIENTE.
” (Sic. fl.18 – ID no 6347869)

Ademais, não é de se olvidar que tais fatos restaram incontroversos nos autos, porquanto não foram contestados pela requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, sendo que apenas insiste na tese que não assinou nenhum documento autorizando o custeio do tratamento médico do paciente
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
e que “[...] toda a transação se passou por autorização da seguradora, via corretora de Seguro, sendo que naquela oportunidade a seguradora assumiu o pagamento da obrigação, tanto que a internação teve preços negociados diretamente entre a seguradora e hospital.” (sic. fl.148 – ID no 6347986)

Ora, se requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
reconhece que“[...] a internação do paciente foi autorizada pela Seguradora Nobre [...]” (sic. fl.147 – ID no 6347986), certo é que, aos olhos de todos, em especial do departamento jurídico e administrativo do autor, era a própria
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
que estava se responsabilizando pelo contrato de assistência médica hospitalar, visto que, na condição de segurada da NOBRE SEGURADORA, era quem estava se beneficiando do seguro contratado.

Destarte, em atenção à teoria da aparência e à boa-fé do hospital embargado/apelante, não há falar-se na ilegitimidade passiva da requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
para figurar no polo passivo da lide e tampouco ausência de responsabilidade quanto aos custos do sinistro.

Com efeito, de se destacar que a teoria da aparência, em casos como o presente, visa precipuamente resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levam à constatação de ser o proponente o efetivo responsável pelo adimplemento do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - BOA-FÉ DO CONTRATANTE - SOCIEDADE DE FATO - EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE JUDICIÁRIA - PROVA ESCRITA - NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE - PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 1.102, ""a"", do CPC, exige, como requisito da ação monitória, que a pretensão do autor se fundamente em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Além dessas duas exigências, e das que sejam a elas inerentes, não se deve fazer qualquer outra, sob pena de ser excessivamente dificultada a utilização prática desse tipo de ação.

[...]

A teoria da aparência, em casos como o presente, visa precipuamente resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levam à constatação de ser o proponente o efetivo responsável adimplemento do contrato.

Ressalte-se que, o simples fato do apelante não possuir atos constitutivos, não lhe retira a capacidade jurídica de ser parte e de compor um dos polos da relação jurídico-processual, vez que, ainda que constitua apenas uma sociedade empresária de fato, está sujeito a direitos e obrigações.

[...]

Para o deferimento da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, mesmo filantrópica, não basta a simples declaração de pobreza, sendo imprescindível a realização de forte demonstração de sua insuficiência financeira.

[...]

Portanto, ao caso deve ser aplicado, também, o princípio de que nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa).

Recurso desprovido. ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.667969-5/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Mariné da Cunha, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2011, publicação da súmula em 09/08/2011) – destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Caso em que a prova constante nos autos evidencia que o preposto da apelante autorizou a realização de serviços realizados pela apelada, aparentando ter poderes para tanto. Aplicação da Teoria da Aparência. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. ”
(TJRS - Apelação Cível No 70043135607, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/03/2014)

Portanto, se restou efetivamente comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, merece reforma a sentença neste tópico, uma vez que legítimo o direito do autor (hospital) de receber seu crédito.

Recurso do réu/embargado - ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES

Em seu recurso, em síntese, defende o apelante
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, bem como a ausência de responsabilidade quanto aos valores gastos no procedimento hospitalar em discussão, visto que não assinou nenhum documento.

Também sem razão o apelante, posto que se extrai da cláusula “RESPONSABILIDADES” do Contrato de Assistência Médica – Hospitalar em discussão, in verbis:

“O Contratante e o paciente assumem solidariamente, independente da ordem em que forem nomeadas, em caráter irrevogável e irretratável as responsabilidades pelo pagamento das despesas oriundas do atendimento ora Contratado, representadas pelas fichas das despesas hospitalar que farão parte integrante do presente contrato, comprometendo-se efetuar depósitos quando da internação e complementá-los no instante em que o valor da conta hospitalar ultrapassar os valores adiantados, em valor suficiente para a cobertura das despesas existentes. Na eventualidade da cobertura por Convênio Médico ou Seguro fica concedida ao contratante a utilização do Plano/Seguro de Assistência. ” (sic. fl.16 – ID no 6347869)

Portanto, se além de o apelante
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
ter sido beneficiado pelos serviços médicos hospitalares, também há cláusula expressa no contrato de assistência médica em discussão que o paciente responde solidamente com o contratante, independentemente da ordem em que forem nomeadas, pelo pagamento das despesas oriundas do atendimento contratado, descabe falar-se em ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, tampouco ausência de responsabilidade quanto ao pagamento do seu tratamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo autor -
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
para
julgar improcedentes
os embargos monitórios interpostos pela requerida/embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
e, por consequência, converto o mandado inicial em executivo, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 144.425,38, contra os requeridos, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento e com juros moratórios de 1% a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios consoante arbitrados na decisão recorrida.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pelo requerido -
ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES
e majoro a verba honorária fixada na sentença recorrida para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
nesta instância recursal, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Assim,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada do voto de mérito e da ementa, bem como para determinar que a íntegra do acórdão agora retificado seja publicada no Diário da Justiça eletrônico, com a consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020